Tribunal: TJES
Processo: 0000563-33.2021.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enquadramento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000563-33.2021.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUIZ ALBERTO TAVARES DE RESENDE
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO MANEJADA POR SERVIDOR PÚBLICO CONTRA O ESTADO. PROMOÇÃO. PARCELAS RETROATIVAS. PARCELAS DEVIDAS. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 0000563-33.2021.8.08.0010

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: LUIZ ALBERTO TAVARES DE RESENDE

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO MANEJADA POR SERVIDOR PÚBLICO CONTRA O ESTADO. PROMOÇÃO. PARCELAS RETROATIVAS. PARCELAS DEVIDAS. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
POSTULA O AUTOR QUE SEJA O ENTE REQUERIDO COMPELIDO A EFETUAR O PAGAMENTO RETROATIVO DE PROMOÇÃO A QUE TEM DIREITO, NO PERÍODO DE 1º (PRIMEIRO) DE JULHO DE 2016 A 07 NOVEMBRO DE 2016.
(2). SENTENÇA

QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. (3). RECURSO DO ESTADO. PRESCRIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS (TRATO SUCESSIVO).
TEMA 184 DA TNU. SÚMULA 85 STJ. CONSTITUCIONALIDADE DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DAS PROMOÇÕES PELO ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. ADI 5606/ES. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA OBJURGADA, PARA QUE SE JULGUE TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PLEITO INICIAL.
(4). MÉRITO.
EM SÍNTESE, A PRETENSÃO AUTORAL TEM COMO CAUSA DE PEDIR O PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS, ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO MS Nº 0036097-44.2016.8.08.0000. POIS BEM, O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE A RECORRIDA FAZ JUS AO PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS ALUSIVAS AO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2016, EM RAZÃO DA PROMOÇÃO FUNCIONAL DECORRENTE DO ATO Nº 476/2017. PRIMEIRAMENTE, INSTA DESTACAR QUE
NÃO TEM RAZÃO O ESTADO NO TOCANTE À ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, UMA VEZ QUE O STJ JÁ FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE A IMPETRAÇÃO DE UM MANDADO DE SEGURANÇA INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL, VOLTANDO A SER CONTADO APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA, NÃO MERECENDO PROSPERAR TAL ALEGAÇÃO.
A AUSÊNCIA DE IMPACTO NO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL, SEGUNDO INTELIGÊNCIA DO ART. 19, § 1º, IV, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
, SENDO QUE OS VALORES DECORRENTES DO PROCESSO DE PROMOÇÃO (2016) JÁ FORAM IMPLEMENTADOS PELO TJES E INCORPORADOS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES. QUANTO A VIOLAÇÃO DO ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015, TAL ALEGAÇÃO NÃO DEVE PROSPERAR, POIS O PRÓPRIO DESEMBARGADOR PRESIDENTE, QUANDO DA DECISÃO DO MS, DECLAROU QUE NÃO HAVERIA QUALQUER IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E FISCAL DO PAGAMENTO DAS VERBAS, POIS ESTARIA DENTRO DO LIMITE LEGAL IMPOSTO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ADEMAIS, A ALEGAÇÃO DO CONDICIONAMENTO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA PROMOÇÃO, EM RELAÇÃO A SUPERAÇÃO DA CRISE FINANCEIRA PELO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL, TAMBÉM NÃO MERECE PROSPERAR. ISSO PORQUE, AINDA QUE A EXECUÇÃO DE ALGUNS DIREITOS DEPENDA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ESTADO, ESTE NÃO PODERÁ SE EXIMIR DE SUAS OBRIGAÇÕES, PRINCIPALMENTE QUANDO OBSERVADA A AFRONTA A DIREITOS FUNDAMENTAIS. DESSE MODO, RAZÃO NÃO ASSISTE À PARTE RECORRENTE, UMA VEZ QUE, O MS Nº 0036097-44.2016.8.08.0000 RECONHECEU O DIREITO DA PARTE RECORRIDA, RECONHECENDO TAMBÉM A VALIDADE DO ATO DA PROMOÇÃO. ADEMAIS, RECONHECIDA A PROMOÇÃO (ATO Nº 476/2017) NÃO PODE UM NOVO ATO ADMINISTRATIVO SUPRIMI-LAS, DE MODO A PREJUDICAR DIREITO ADQUIRIDO AOS INCREMENTOS DELAS RESULTANTES E, POR CONSEGUINTE, IMPOR SITUAÇÃO MAIS GRAVOSA AOS TITULARES DO DIREITO. A PROPÓSITO, ALUSIVO AO ART. 1º, DA LEI Nº 10.470/2015, A ADI Nº 5606 ASSIM DISPÔS,
IN VERBIS
: “
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS DE PROMOÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS EM CONTEXTO DE CRISE FISCAL. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2.
Prejudicialidade parcial da ação
.
As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019,
com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir
.
[...]”. (GRIFOS NOSSOS). DESSARTE, É MEDIDA QUE SE IMPÕE A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS, EM RELAÇÃO AO PERÍODO DEMONSTRADO. PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA. ADEMAIS, REGISTRO QUE EM DECISÃO PROFERIDA NO
PUIL Nº 0000049-30.2022.8.08.9101
, O PLENÁRIO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI DECIDIU POR REFORMAR DECISÃO ANTERIOR DE MINHA RELATORIA, FIXANDO A TESE REGISTRADA NESTE VOTO.
(5).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SEM CONDENAÇÃO DO ESTADO RECORRENTE NAS CUSTAS, POR FORÇA DE LEI.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)